Tribunal: TJES
Processo: 0000478-79.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000478-79.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINTON PAULO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EM

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, com pena fixada em 3 anos de reclusão e 40 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base, o afastamento da pena de multa e a fixação de honorários à defensora dativa. O Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para redução da pena. A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos permite a absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais; (iii) determinar se a pena de multa pode ser afastada; (iv) verificar se são devidos honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A condenação pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) encontra respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e reiterados da vítima e de sua mãe, prestados em juízo e corroborados por elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo inaplicável a tese absolutória.

4- A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos do processo.

5- A pena-base para o crime de perseguição foi majorada indevidamente com base em circunstâncias genéricas ou inerentes ao tipo penal, sem fundamentação concreta e idônea, impondo-se sua fixação no mínimo legal (6 meses de reclusão e 10 dias-multa), nos termos da Súmula 231 do STJ.

6- Para o crime de descumprimento de medida protetiva, a pena foi corretamente fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), sendo incabível sua redução.

7- A fixação da pena de multa deve ser mantida, pois sua eventual inexigibilidade por hipossuficiência econômica deve ser analisada na fase de execução penal, conforme jurisprudência dominante.

8- É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, considerando-se a ausência de Defensoria Pública atuante e a efetiva prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por perseguição e descumprimento de medida protetiva se sustenta na palavra firme e coerente da vítima e da testemunha, corroboradas por outros elementos probatórios.

2- A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e autônoma, sendo indevida a valoração negativa baseada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

3- A pena de multa deve ser fixada na sentença e sua eventual inexigibilidade por insuficiência financeira será analisada na execução.

4- São devidos honorários à defensora dativa nomeada judicialmente, em valor fixado com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69 e 147-A, § 1º, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A e 7º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.
TJES, Apelação Criminal n. 014180060817, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, Segunda Câmara Criminal, j. 11.03.2020, DJe 16.03.2020.
TJES, Apelação Criminal n. 020170010670, Rel. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021, DJe 17.01.2022.
TJES, Apelação Criminal n. 030210011661, Rel. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09.02.2022, DJe 24.02.2022.
TJES, Apelação Criminal n. 067190010206, Rel. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELINTON PAULO DOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 147-A, § 1°, II, do Código Penal, conforme artigo 7º, inciso II, da Lei n°. 11.340/06 e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a redução da pena-base e o afastamento da pena de multa. Por fim, requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 14350962).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso a fim de modificar a dosimetria da pena fixada e afastar, na primeira fase da dosimetria do art. 147-A do Código Penal, as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime e, no que tange ao delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, mantendo-se incólume a r. Sentença em relação aos demais pontos (id. 14350963).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que negado provimento ao recurso (id. 14423103).

Manifestação do Estado do Espírito Santo (id. 14554504).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELINTON PAULO DOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 147-A, § 1°, II, do Código Penal, conforme artigo 7º, inciso II, da Lei n°. 11.340/06 e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a redução da pena-base e o afastamento da pena de multa. Por fim, requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 14350962).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso a fim de modificar a dosimetria da pena fixada e afastar, na primeira fase da dosimetria do art. 147-A do Código Penal, as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime e, no que tange ao delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, mantendo-se incólume a r. Sentença em relação aos demais pontos (id. 14350963).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que negado provimento ao recurso (id. 14423103).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Procuradoria do Estado.

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 04/08/2021, o denunciado descumpriu decisão judicial proferida nos autos 0000098-32.2016.8.08.0064, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Larissa de Lima Loura, mantendo contato com ela e seus familiares, além de reiteradamente proferir ameaças de causar-lhe mal injusto e grave.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado e do Relatório Final de Inquérito Policial.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que na em 04/08/2021 o réu descumpriu a medida protetiva ao lhe encaminhar mensagens via whattsapp, oportunidade em que lhe ameaçou dizendo: "EU VOU PAGAR DE DOIDO DE NOVO AÍ TALVEZ VOCÊ ACREDITE EM MIM, TALVEZ SÓ ASSIM PARA VOCÊ EXCLUIR A PORRA DAQUELE TREM LÁ”, se referindo a uma postagem no Instagram na qual a vítima compartilhou uma publicação com o seguinte conteúdo: "DIA DOS PAIS ESTÁ CHEGANDO SURPREENDA SEU FILHO E PAGUE A PENSAO ALIMENTÍCIA EM ATRASO". A vítima relatou ainda que o réu entrou em contato com sua genitora pelo menos em três oportunidades e proferiu ameaças.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado em sede policial, afirmando ainda que se sentiu ameaçada com o áudio encaminhado com medo de levar um soco novamente, como ocorreu no ano de 2016. Disse ainda que o réu esteve no trabalho de sua genitora e proferiu ameaças. Relatou também que, após ser cobrado da pensão alimentícia, o réu passou a ligar insistentemente para o seu celular e de sua mãe.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

A mãe da vítima, Ilza Lomeu de Lima Loura, foi ouvida na esfera policial quando então relatou que o réu esteve no seu trabalho e proferiu ameaças contra sua filha e a xingou de “capeta”. Em Juízo, a testemunha confirmou o depoimento, relatando “
(...) QUE disse a testemunha que Wellinton foi na escola onde ela trabalha, buscar os filhos dele, então, ele me chamou e falou que a Larissa estava atrapalhando o namoro que ele estava, que a Larissa falou que ele não estava pagando pensão, mas ele não estava mesmo; QUE disse a testemunha que Wellinton disse que se a Larissa não parasse de atrapalhar a vida dele com a namorada que a coisa não ficaria boa, que se achávamos que a coisa era ruim ele faria pior, que ele não tinha nada mesmo, que ele até xingou, usou a expressão “você faz aquele capeta parar de me atentar”; QUE disse a vítima que tudo foi dito em tom de ameaça, que repassou tudo que aconteceu para Larissa; (...) QUE disse a testemunha que em relação as ligações, ele ligava para a Larissa e falava, se Larissa não atendesse ele ligava pra mim, xingava ela, ligava reiteradas vezes, de forma insistente, falava que era pra ela dar um jeito na sua filha, que Larissa acabaria com o namoro dele, “aquela desgraça”; (...) QUE disse a testemunha que Larissa tinha medida protetiva em seu favor e que Welliton perseguia Larissa...(...)”,
conforme trecho extraído da sentença.

O apelante, por sua vez, afirmou que enviou mensagem para a vítima em razão de uma postagem dela em rede social referente ao pagamento de pensão alimentícia. Disse que esteve na escola onde a mãe de Larissa trabalha apenas para buscar seus filhos e não desceu do carro.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

O crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la.

Portanto, no caso dos autos, a conduta do apelante de enviar mensagens para a vítima, caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o que é suficiente para a caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, eis que, embora ciente da proibição de manter contato com a ofendida, enviou-lhe mensagens de áudio via Whattsapp.

Vale lembrar ainda que o

artigo 147-A do Código Penal preconiza que:
“Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.

É possível evidenciar do caderno processual que o recorrente perseguia a vítima Larissa, de forma reiterada, através de ligações telefônicas para a ofendida e também para sua genitora quando então proferia ameaças, deixando Larissa amedrontada a ponto de ter procurado a Delegacia de Polícia.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática do crime de perseguição, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os relatos da vítima são verossímeis e não apresentam contradições, de modo que não existem motivos para dúvidas da palavra da ofendida e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Nesse sentido, mantenho a condenação pela prática dos crimes descritos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147-A, § 1°, II, do Código Penal.

Noutro giro, assiste parcialmente razão a defesa quanto à pretensão relativa ao redimensionamento da pena-base.

-Do crime do art. 147-A, §1º, II do CP

O magistrado de piso, na primeira fase do processo dosimétrico, exasperou a pena em 06 meses de reclusão em razão da valoração da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Vejamos:

“
culpabilidade
o réu agiu com dolo; quanto aos
antecedentes criminais
, no que se refere à vida ante acta do acusado, o mesmo possui bons antecedentes, conforme ID n°. 61697158 e ID n°. 61697168; a
conduta social e personalidade
, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade pode ser aferida de maneira negativa ao acusado; os
motivos do crime
, é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina; as
circunstâncias do crime
tenho que as circunstâncias do crime excedem a do tipo comum, tendo como base a reiteração demonstrada através continuidade delitiva; as
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade alta, sobretudo se verificarmos que delitos semelhantes vitimam mulheres diariamente em nosso país, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos para tais práticas; O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento criminoso”.

Contudo, houve a valoração desacompanhada de fundamentação idônea e com base em circunstâncias inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser decotado o seu incremento e reconduzida a pena para o mínimo-legal. Impende registrar que, diferente do que alega a defesa, não há previsão legal para fixação da pena abaixo do mínimo legal, nem mesmo quando reconhecidas as atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10(dez) dias-multa.

-Do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006

A pena foi fixada no mínimo legal, devendo apenas de multa ser dimensionada para o mínimo a fim de guardar proporcionalidade com a pena corpórea.

Assim, fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao pleito de isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA RECURSO DESPROVIDO (...) 5.
No que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.
6. Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180060817, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
GRIFEI.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e
fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra. Franciane Gozzer Pignaton pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.